Tribunal: CARF
Processo: 10580.731833/2010-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANO ROCHA PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. TÍQUETES E CONGÊNERES. NÃO INCIDÊNCIA.
O auxílio alimentação proporcionado por meio de tíquetes e congêneres segue a disciplina dada à modalidade in natura para fins tributários, nos termos do art. 28, § 9.o, c da Lei no 8.212/1991.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EXCLUSÃO DA SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
O benefício relativo à programas de previdência complementar deve obedecer os requisitos legais previstos pelo art. 28, § 9.o, p da Lei n.o 8.212/91 para fins de exclusão da base de cálculo, em especial a abrangência da totalidade dos empregados do contribuinte. Ausência de indicação de que se trata de regime previdenciário aberto ou fechado.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EXCLUSÃO DA SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PLANO DE SAÚDE.
O benefício relativo à programas de assistência médica e odontológica deve obedecer os requisitos legais previstos pelo art. 28, § 9.o, q da Lei n.o 8.212/91 para fins de exclusão da base de cálculo, em especial a abrangência da totalidade dos empregados do contribuinte.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.731833/2010-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.079 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
COMPANHIA DE TRANSPORTES DE SALVADOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.
TÍQUETES E CONGÊNERES. NÃO INCIDÊNCIA.
O auxílio alimentação proporcionado por meio de tíquetes e congêneres segue
a disciplina dada à modalidade in natura para fins tributários, nos termos do
art. 28, § 9.o, “c” da Lei no 8.212/1991.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EXCLUSÃO DA SALÁRIO-DE-
CONTRIBUIÇÃO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
O benefício relativo à programas de previdência complementar deve obedecer
os requisitos legais previstos pelo art. 28, § 9.o, “p” da Lei n.o 8.212/91 para
fins de exclusão da base de cálculo, em especial a abrangência da totalidade
dos empregados do contribuinte. Ausência de indicação de que se trata de
regime previdenciário aberto ou fechado.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EXCLUSÃO DA SALÁRIO-DE-
CONTRIBUIÇÃO. PLANO DE SAÚDE.
O benefício relativo à programas de assistência médica e odontológica deve
obedecer os requisitos legais previstos pelo art. 28, § 9.o, “q” da Lei n.o
8.212/91 para fins de exclusão da base de cálculo, em especial a abrangência
da totalidade dos empregados do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto no que se refere à alegação de não conhecimento de
documentos pelo Julgador de 1o Instância; e, na parte conhecida, em dar-lhe parcial
provimento para afastar as contribuições previdenciárias incidentes sobre o auxílio
alimentação pago por meio de vale refeição.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.731833/2010-76
Fl. 709
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.079 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731833/2010-76

(documento assinado digitalmente)
Sônia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro
(relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin
da Silva Gesto e Sônia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
De início, para consulta e remissão aos principais marcos do debate até aqui
conduzido, segue anotado o índice das principais peças processuais que compõe o feito:

Índice de Peças Processuais
Documento
Lançamento
Impugnação
DRJ - Acórdão
Recurso Voluntário
Localização (Fl.)
3
586/705
729
756

Para registro, o feito está apenso aos autos do processo no 10580.731831/2010-87
e
acompanha
os
processos
no
10580.731835/2010-65,
10580.731836/2010-18,
10580.731837/2010-54, 10580.731839/2010-43, 10580.731841/2010-12 e 10580.731842/2010-
67, que, em síntese, tratam de autos de infração correlacionados.
Diante da lavratura de Auto de Infração para lançamento crédito tributário relativo
às Contribuições Sociais Previdenciárias, o recorrente se insurgiu perante o contencioso
administrativo cuja primeira análise foi concretizada no Acórdão 14-45.996 da lavra da 7a Turma
da Delegacia da RFB de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO).
Para melhor compreensão dos fatos até aqui sucedidos, tomo como referência o
relatório que compõe a supracitada decisão.

DRJ ACORDÃO - RELATÓRIO

Trata-se o presente de Auto de Infração de Obrigação Principal – AIOP relativo ao
período de 01/2007 a 12/2007, lavrado em 19/11/2010 e com ciência ao contribuinte em
24/11/2010, Debcad 37.308.996-1, referente a contribuições devidas à Seguridade Social,
parte dos segurados empregados e contribuintes individuais, no valor de R$ 204.009,66
(duzentos e quatro mil, nove reais e sessenta e seis centavos).
Esclarece o Relatório Fiscal do Auto de Infração – RFAI (fls. 125/145) que a autuada
apresentou à fiscalização protocolo de cisão da Companhia Brasileira de Trens Urbanos –
Fl. 710
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.079 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731833/2010-76

CBTU de 24/11/2005 e que, no exercício de 2007, foram entregues Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social – GFIPs usando
o código FPAS 507-0 para os empregados incorporados, oriundos da CBTU e o código
FPAS 612-0 para os empregados admitidos pela CTS, denominados nas folhas de
pagamento de CTS/Calçada e de CTS/Metrô, respectivamente.

Fatos geradores
O lançamento dos fatos geradores foi feito através dos códigos de levantamento:

• “AL - ALIMENTACAO”: para o grupo CTS/Calçada, valores relativos a fornecimento
em forma de vale refeição (Nutricash), sem a comprovação de inscrição da autuada no
Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT no período, deduzidos os valores
descontados dos empregados em folha de pagamento e, para o grupo CTS/Metrô, valores
pagos em pecúnia, através da folha de pagamento;
• “CI – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL”: valores decorrentes de pagamento a
autônomos, ao Conselho Fiscal e ao Conselho de Administração, apurados com base nos
registros efetuados na contabilidade e documentos de caixa apresentados. A empresa não
efetuou descontos relativos à parte de segurados e, para sua determinação, foi aplicada
alíquota de 11%, e consideradas as deduções para os contribuintes que apresentaram
comprovantes de múltiplos vínculos, dentro das exigências legais, conforme Anexos III A
e B.
• “CO – DIFERENCA CONTABILIDADE E FP”: diferença entre valores da
contabilidade e das folhas de pagamento, rubricas férias e salários, sendo que, na
contabilidade, foram consideradas as contas “Férias” 31101003 - Calçada e 32101003 –
Metrô, excluídos os valores não sujeitos à incidência de contribuições previdenciárias tais
como abono pecuniário e adiantamento de férias, em face do lançamento de valor único
(Anexos I-A, II-A e B, III, IV e V);
• “DT – DECIMO TERCEIRO MEDIA HX AD”: remunerações variáveis (horas extras e
adicionais) constantes do Resumo por Elemento Despesas, Folha de Pessoal
CTS/Calçada, no período janeiro a dezembro, em face da não inclusão, nas competências
13/2007 e 12/2007, da média destas rubricas para o 13o salário (Anexos I-B e VI),
conforme disposto nos arts. 28 e 30, I, “b” da Lei no 8.212/91. Informa o RFAI que a
empresa apresentou documentação deficiente em face do valor apurado e o cálculo do
valor incluído na folha de janeiro/2008 era inferior à média das rubricas citadas;
• “FP – DIFERENÇA ENTRE FOLHA E GFIP”: diferenças, não identificadas pelo
contribuinte, entre remunerações constantes nas folhas de pagamento – Resumo por
Elemento Despesa - apresentadas pela empresa e não constantes nas GFIPs, tendo sido
incluído o 13.o salário dos empregados do grupo Calçada, uma vez que não foram
incluídos em folha específica (Anexo I);
• “PP - PREVIDENCIA”: valores relativos ao Plano de Previdência REFER, cujos
beneficiários eram os empregados do grupo CTS/Calçada, que usufruíam do benefício na
empresa parcialmente incorporada (CBTU) e, após a incorporação, a autuada continuou
patrocinando tal benefício somente a esse grupo de funcionários, não o estendendo aos
demais, contrariando o disposto no art. 28, § 9o, “p” da Lei no 8.212/91;
• “PS – REEMBOLSO DE PLANO DE SAUDE”: valores relativos a reembolso de plano
de saúde, cujos beneficiários eram os empregados do grupo CTS/Calçada, que usufruíam
do benefício na empresa parcialmente incorporada (CBTU) e, após a incorporação, a
autuada continuou patrocinando tal benefício somente a esse grupo de funcionários, não o
estendendo aos demais, contrariando o disposto no art. 28, § 9o, “q” da Lei no 8.212/91;
• “RE - RESCISOES”: remunerações constantes em Termos de Rescisões Trabalhistas,
não informadas em GFIPs e apuradas conforme o Anexo V;

Esclarecimentos Acerca da Aplicação da Multa
Informa o RFAI que, em observância ao art. 106, II, “c” do CTN, foi efetuada a
comparação entre o somatório das multas calculadas pela sistemática vigente à época dos
fatos geradores (art. 32, § 5.o da Lei no 8.212/91 e art. 35, II, “a” da Lei no 8.212/91, com
redação dada pela Lei no 9.876/99) com a nova forma de cálculo introduzida pela Lei n.°
11.941/09 (art. 35-A da Lei no 8.212/91), aplicando-se a multa menos gravosa ao
Fl. 711
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.079 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731833/2010-76

contribuinte, que, no presente caso, foi a calculada pela sistemática anterior à Lei no
11.941/09, ou seja, a combinação do Auto de Infração de Obrigação Acessória - AIOA
CFL1 68 e multa de mora de 24% no AIOP, para todas as competências do período
fiscalizado, conforme minuciosamente demonstrado nos itens 7.1 a 7.12 do RFAI.

Outros Autos de Infração Lavrados
Além do presente AIOP, foram lavrados, na mesma ação fiscal:

- AIOP Debcad no 37.308.995-3, referente a contribuições devidas à Seguridade Social,
parte da empresa e para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho –
GIILRAT;
- AIOP Debcad no 37.308.997-0, relativo a contribuições a outras entidades e fundos
(terceiros);
- AIOA - CFL 30 Debcad no 37.308.991-0, lavrado por deixar o contribuinte de preparar
folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu
serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pela RFB;
- AIOA - CFL 21 Debcad no 37.280.195-1, lavrado por deixar a pessoa jurídica que
utilizar sistemas de processamento eletrônico de dados para registrar negócios e
atividades econômicas ou financeiras, de escriturar livros ou elaborar documentos de
natureza contábil ou fiscal de atender à forma estabelecida pela RFB para apresentação de
informações em meio digital;
- AIOA - CFL 34 Debcad no 37.308.992-9, lavrado por deixar a empresa de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos
geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos.
- AIOA - CFL 38 Debcad no 37.308.994-5, lavrado por deixar a autuada de exibir
documentos relacionados com as contribuições previstas na Lei n° 8.212/91, ou
apresentar documento ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas, que
contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira;
- AIOA - CFL 68 Debcad no 37.280.194-3, lavrado por apresentar a empresa documento a
que se refere o art. 32, IV, da Lei n° 8.212/91, com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, uma vez que foram entregues as
GFIPs relativas às competências de 01/2007 a 12/2007, nelas omitindo-se as
remunerações e os valores devidos da contribuição previdenciária, relativos aos
empregados e contribuintes individuais.
O presente processo encontra-se anexado ao de No Comprot 10580- 731831-2010-87,
denominado de “processo principal”.

Representação Fiscal para Fins Penais
Finalmente, afirma o RFAI que a empresa incorreu, em tese, no crime de sonegação de
contribuição previdenciária, capitulado no art. 337-A do Código Penal, ao omitir, nas
GFIPs, pagamentos efetuados à autônomos e empregados, conforme anteriormente
relatado, motivo pelo qual será emitida Representação Fiscal para Fins Penais à
autoridade competente para as providências cabíveis.

Impugnação
Tempestivamente, o sujeito passivo apresentou a impugnação de fls. 530/549, com o
seguinte teor, resumidamente:

- Dos Fatos
A impugnante apresenta um breve relato de suas atividades – serviços públicos de
transportes metroviário e ferroviário, esclarecendo que, em novembro de 2005,
incorporou a Companhia Brasileira de Trens Urbanos – CBTU, assumindo também os
trabalhadores e as respectivas obrigações trabalhistas para com eles.
- Juntada Posterior de Documentos
Preliminarmente, a autuada protesta pela juntada posterior de documentos, afirmando ter
ficado impossibilitada de exercer plenamente seu direito de defesa face à deflagração de
Fl. 712
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.079 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731833/2010-76

um movimento grevista de seus funcionários, justamente no período estipulado para a
apresentação da impugnação, o que obstou o acesso a diversos documentos que estribarão
suas razões defensivas, tendo em vista que o movimento grevista se concentrava na sede
da administração, impedindo a entrada de funcionários, bem como a retirada de
documentos.
- Da Rubrica “A) Da Remuneração dos Empregados”
Sob este título, certamente referindo-se ao levantamento “FP – Diferença Entre Folha e
GFIP”, afirma a impugnante que não procede a infração imputada, pois, embora seja
possível a existência de algum erro material no preenchimento dos documentos
informativos das obrigações previdenciárias, está segura de que procedeu ao recolhimento
de todas as contribuições patronais referentes a seus trabalhadores.
À guisa de exemplo, cita que a autuação aponta diferenças de 13o salário, em relação às
remunerações variáveis para os funcionários do estabelecimento “Calçada”, não lançadas
em folha de pagamento própria.
Aduz que, em que pese a empresa haver supostamente efetivado o procedimento correto,
todos os valores referentes ao 13o salário e respectivos reajustes foram recolhidos,
conforme será demonstrado e que o suposto descumprimento de obrigações acessórias
não faz gerar o tributo.
Para demonstrar a improcedência da exigência, afirma a impugnante estar fazendo
levantamento de todos os valores que supostamente não foram declarados, reiterando o
pleito de juntada posterior.
- Sob a Rubrica “Levantamento DT – Décimo Terceiro – Média de Hora
Extra/Adicional – Aferida”
Afirma o sujeito passivo que tais valores também já foram recolhidos na competência
01/2008 e que as provas serão juntadas em breve. Segundo a fiscalização, os valores
deveriam ter sido lançados na competência 13/2007. Por mais que se diga que houve erro
de procedimento na declaração dessa contribuição, foi procedido o ajuste da diferença na
folha de 01/2008, de modo que os pagamentos devem ser apropriados para efeito de
cálculo da suposta diferença de contribuição a recolher.
Aduz que, novamente, valem as observações tecidas no tópico anterior de que
procedimentos equivocados da empresa não geram obrigação de pagar tributo por falta de
previsão legal para tanto. Observe-se que já fora aplicada multa pela suposta declaração
imprecisa e sem discriminação dos fatos geradores, isoladamente, sendo que, por mais
considerada ilícita a autuação, não pode gerar a cobrança de tributo, mas tão somente
ensejar a possibilidade de aplicação da penalidade, como já fora feito no presente caso.
Menciona que a fiscalização afastou a documentação apresentada, simplesmente alegando
suposta deficiência, sem dizer as razões que levaram a tal conclusão.
Por mais que se diga que houve erro de procedimento na declaração dessa contribuição,
que, segundo a autuação, deveria ser lançada na competência 13/2007, foi procedido o
ajuste da diferença na folha de 01/2008, de modo que os pagamentos devem ser
apropriados para efeito de cálculo da suposta diferença de contribuição a recolher.
Outra prova que corrobora a veracidade do alegado está na constatação da própria
autuação, que menciona que os recolhimentos no valor de R$ 71.513,92, da competência
01/2007, diziam respeito ao 13.o salário do ano anterior.
Reafirma que juntará nova documentação, com mais detalhes, para servir de prova,
motivo pelo qual roga pelo afastamento completo da exigência e pela juntada posterior de
prova.
- Do Título “Levantamento RE – Rescisões”
Mais uma vez a autuada afirma ser desarrazoada a exigência, posto que todos os valores
de contribuição previdenciária dos termos rescisórios foram devidamente recolhidos e
protesta pela juntada posterior da prova de tais recolhimentos.
- Da Rubrica “Levantamento DI – Diárias”
Alega que os reembolsos, pagos a 2 funcionários e classificados pela fiscalização como
remuneração dizem respeito a despesas realizadas com duas viagens internacionais em
nome do interesse da empresa, para participação em congresso especializado.
Ressalta que, por tratar-se de apenas 2 funcionários específicos e de evento internacional,
não corresponde a prática reiterada da impugnante, o que também demonstra sua boa-fé e,
tratando-se de reembolso, torna-se inaplicável o limite previsto no art. 28, § 8o da Lei no
Fl. 713
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.079 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731833/2010-76

8.212/91, sendo razoável, no presente caso, a aplicação do art. 22, I e § 2.o da Lei no
8.212/91, os quais transcreve, afirmando que esse dispositivo é bem claro ao mencionar
que a contribuição do empregador deve incidir apenas sobre a remuneração paga aos
funcionários, seja a que título for, evidenciando o conceito de remuneração, para denotar
a retribuição ao trabalho ou ao tempo disponibilizado pelo funcionário ao empregador,
sendo que o parágrafo 2o deixa ainda mais evidente esse conceito ao afirmar que as
parcelas indenizatórias previstas no § 9o do citado art. 28 não integram o conceito de
remuneração.
Assim, diante de conceituação legal, conclui que a contribuição previdenciária não pode
incidir sobre o que não é remuneração, estando a autuação equivocada.
Trazendo jurisprudência do TRF, roga pelo afastamento da cobrança.
- Do Título “Levantamento CO – Diferenças Entre a Folha e a
Contabilidade”
Aduz o sujeito passivo que as divergências apontadas serão devidamente justificadas e
demonstrado o pleno recolhimento de todas as contribuições, devendo as provas serem
juntadas posteriormente.
- Do Título “Levantamento AL – Alimentação – Aferição”
Esclarece que a maioria esmagadora dos pagamentos efetuados à guisa de auxílio
alimentação aos funcionários incorporados da antiga CBTU foram realizados por meio do
denominado “ticket refeição”, gerenciados pela empresa Nutricash, os quais foram
mantidos por força do acordo coletivo assinado quando de sua incorporação, através do
qual a empresa garantiu a manutenção dos benefícios anteriores.
Quanto ao pagamento do benefício em folha, informa que, por se tratar de empresa
pública, vinculada ao Município de Salvador, cumpria procedimento específico, previsto
no Decreto n.o 14.404/03, que, regulamentando o auxílio alimentação, que previa sua
concessão em pecúnia, implantado na própria folha de pagamento e, como sua dotação
orçamentária é oriunda do município, não poderia ignorar o procedimento previsto na
legislação municipal e efetuar o pagamento de outra forma.
Aduz ainda que o fato de não estar inscrita no PAT não altera o regime jurídico dos
pagamentos efetuados e que, mesmo sem tal cadastro, os valores pagos não se coadunam
ao conceito legal de remuneração anteriormente mencionado, posto que nunca
objetivaram retribuir um trabalho ou a disponibilidade do empregado para esse mister,
visando tão somente recompor o patrimônio do trabalhador pelos gastos com sua
alimentação.
Apresenta jurisprudência do STJ sobre o tema. Afirma que a diferença na forma de
pagamento do benefício se justifica no mencionado Decreto no 14.404/03 e na sub-
rogação dos deveres da CBTU, incorporada pela impugnante, cujo pagamento sempre
fora custeado por verba do convênio assinado entre a impugnante e aquela, enquanto o
pagamento aos novos funcionários admitidos é custeado com verba municipal.
Fica evidenciado que, por mais que as formas de pagamento fossem distintas, o benefício
abrangia a totalidade dos empregados, caindo por terra os argumentos da autuação.
Destaca que o conceito de remuneração para fins de incidência da contribuição aqui
discutida, trazido pelo art. 22, I da Lei n.o 8.212/91, deve observar os mandamentos da
própria legislação, bem como o acordo coletivo anteriormente mencionado. Assim,
conclui que a autuação não procede.
- “Levantamento PP – Previdência – Aferição”
O sujeito passivo contesta a afirmação da fiscalização de ofensa ao art, 28, “p” da Lei n.o
8.212/91, esclarecendo que, quando da incorporação da CBTU, fora obrigada, por força
do acordo coletivo assinado, bem como pelo disposto no art. 468 da Consolidação das
Leis do Trabalho – CLT, a manter o plano de previdência privada pago pela incorporada a
seus funcionários, ficando impedida de estendê-los a todos os funcionários por falta de
orçamento para tanto e pela própria suspensão de novas adesões ao plano pela empresa
responsável, cuja carta de suspensão juntará em momento posterior.
Para situações como a presente, a própria Lei n.o 8.212/91 previu a exceção através do
disposto no art. 28, “p”, invocado pela fiscalização, que não observou a parte final do
citado dispositivo, que, para o caso de pagamentos relativos a previdência complementar,
prevê a observação, no que couber, dos arts. 9.o e 468 da CLT.
Fl. 714
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.079 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731833/2010-76

Como o citado art. 468 da CLT proíbe a alteração unilateral ou até bilateral do contrato de
trabalho, desde que represente prejuízo ao trabalhador, a impugnante não podia, por
disposição expressa de lei, cancelar o plano de previdência privada dos funcionários
oriundos da CBTU e também não podia estender o benefício aos demais, por falta de
recursos e pelo próprio plano não mais admitir novas adesões.
Assim, infere-se que a exceção prevista é plenamente aplicável ao caso em tela, não
podendo a impugnante ser onerada com uma maior carga tributária simplesmente por
cumprir o que a lei (CLT) determina.
- Da Rubrica “Levantamento OS – Reembolso de Plano de Saúde”
Nesse tópico, a interessada, certamente referindo-se ao levantamento “PS – Reembolso de
Plano de Saúde” e não “OS”, como constou no título, contesta a afirmação da fiscalização
que o benefício não era conferido a todos os funcionários, mas apenas àqueles oriundos
da Calçada, sendo que o próprio relatório fiscal assevera que o Acordo Coletivo de
Trabalho apresentado prevê o reembolso de despesas de saúde de todos os funcionários.
Observa que os pagamentos à guisa de reembolsos de plano de saúde não eram feitos
automaticamente, mas mediante solicitação do interessado, conforme o acordo coletivo e
o formulário, ambos em anexo.
O fato de nenhum funcionário do metrô ter pleiteado o reembolso não permite inferir que
o benefício não era para todos, pois, com a assinatura do acordo coletivo, foi constituída
uma obrigação para a empresa, de maneira que ela jamais poderia negar o benefício a
qualquer funcionário, desde que atendidos os requisitos procedimentais.
- Do Título “Levantamento PE – Assistência Pré-Escola”
Aduz a empresa que o próprio relatório de fiscalização reconhece que tais parcelas foram
tributadas e requer prazo para juntar as provas dos respectivos recolhimentos, tendo em
vista a greve de seus funcionários, anteriormente citada.
- “Levantamento CI – Remuneração Contribuinte Individual – Autônomo e Pró-
labore”
No tocante ao Conselho Fiscal e ao Conselho Administrativo, argumenta a autuada
tratarem-se de cargos comissionados, cujos pagamentos, conforme a própria legislação,
não devem integrar a base de contribuição.
Salienta tratar-se de empresa pública, cujo capital social subscrito pertence, no percentual
de 98%, ao Município de Salvador e, sendo os membros de ambos os conselhos
nomeados pelo Prefeito de Salvador, constituem-se em verdadeiros exercentes de função
comissionada, cuja parcela percebida em função do cargo exclui-se da base de
contribuição, nos termos do art. 4.o. § 1.o, VIII da Lei n.o 10.887/04, que transcreve.
Conclui ser equivocado o lançamento neste ponto e afirma que, com relação aos
autônomos, foram efetuados os respectivos recolhimentos, conforme comprova a
documentação em anexo.
- Da Aplicação da Multa
Afirma que a discussão da multa no presente caso resta prejudicada, tendo em vista que
todo o cálculo terá que ser refeito, com a exclusão de todos os valores impugnados,
devendo ser alterado todo o raciocínio quanto à retroatividade da multa mais benéfica.
- Conclusão
Diante do exposto, requer a improcedência do presente AIOP.

Juntada de Novos Documentos
Em 21/02/2011, a autuada protocolizou o documento de fls. 643/646, através do qual,
vem apresentar o restante dos documentos que irão instruir a sua Impugnação, com base
nos argumentos de fato e de direito a seguir explicitados:
- Razões da Juntada Posterior de Documentos
Preliminarmente, o sujeito passivo justifica a presente anexação de documentos pelo fato
de que enfrentava um movimento grevista, o que acabou por obstar o acesso a diversos
documentos que estribam suas razões defensivas.
- Sob a Rubrica “Levantamento DT – Décimo Terceiro – Média de Hora
Extra/Adicional – Aferida”
Cita que fora mencionado na impugnação apresentada que foi imputada a falta de
pagamento da contribuição referente à média das remunerações variáveis, agregadas ao
13o salário dos funcionários da empresa.
Fl. 715
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.079 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731833/2010-76

Entretanto, tais valores foram recolhidos na competência 01/2008, conforme amostragem
da folha de pagamento juntada, a qual aponta o pagamento da média de horas extras por
funcionário.
Por mais que se diga que houve erro de procedimento na declaração dessa contribuição,
que, segundo a autuação, deveria ser lançada na competência 13/2007, foi procedido o
ajuste da diferença na folha de 01/2008, de modo que os pagamentos devem ser
apropriados para efeito de cálculo da suposta diferença de contribuição a recolher.
Outra prova que corrobora a veracidade do alegado está na constatação da própria
autuação, que menciona que os recolhimentos no valor de R$ 71.513,92, da competência
01/2007, diziam respeito ao 13o salário do ano anterior.
Reafirma que supostos procedimentos equivocados da empresa não geram a obrigação de
paga tributo por falta de previsão legal para tanto.
Observe-se que já fora aplicada multa pela suposta declaração imprecisa e sem
discriminação dos fatos geradores, isoladamente, sendo que, por mais considerada ilícita a
autuação, não pode gerar a cobrança de tributo, mas tão somente ensejar a possibilidade
de aplicação da penalidade.
Ressalta ainda que a autuação afastou a documentação anteriormente apresentada,
mencionando uma suposta deficiência, sem dizer as razões que levaram a tal conclusão,
sendo que o afastamento de provas apresentadas pelo contribuinte deve ser fundamentado
para usufruir de validade jurídica.
Roga pelo afastamento da exigência.
- “Levantamento PP – Previdência – Aferição”
Para reforçar a argumentação já expendida na impugnação, a autuada anexa a
correspondência denominada CRT/088-10/DIPRE (fls. 652), oriunda da REFER
(Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social), entidade a quem os pagamentos
realizados acarretaram a autuação.
Ressalta que CRT informa que os funcionários da CTS, não originários da CBTU
somente puderam aderir ao plano de previdência em maio de 2008, isso porque a adesão
de novas inscrições ao plano dependia de autorização da então Secretaria de Previdência
Complementar, a qual somente ocorreu na mencionada data, não podendo ser punida por
isso.
- Do Título “Levantamento PE – Assistência Pré-Escola”
Reitera que o próprio relatório de fiscalização reconhece que tais parcelas foram
tributadas pela impugnante, devendo a autuação ser anulada.
- Conclusão
Diante do exposto, reitera todos os argumentos lançados na inicial para, ao final, requerer
que o auto de infração seja julgado totalmente improcedente.

A partir da análise dos elementos de prova carreados aos autos e dos fundamentos
apresentados pela defesa, o colegiado da DRJ/RPO decidiu por unanimidade dar parcial
provimento a impugnação, no sentido de retificar o crédito tributário de R$ 204.009,66 para R$
176.434,95, montante consolidado em 19/11/2010. Segue ementa do acórdão.

DRJ ACORDÃO – EMENTA
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
PEDIDO
DE
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS.
PRECLUSÃO
TEMPORAL.
Fl. 716
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.079 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731833/2010-76

A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.
A parcela paga pela empresa em dinheiro a título de auxílio alimentação,
sem observância da legislação do Programa de Alimentação do
Trabalhador - PAT, tem natureza salarial, incorporando-se à remuneração
para todos os efeitos legais, constituindo base de incidência das
contribuições previdenciárias.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
O valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a
programa de previdência complementar integra o salário de contribuição,
quando não disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes.

Inconformado com a primeira decisão administrativa, o recorrente apresentou
recurso voluntário por meio do qual carreou em síntese os seguintes fundamentos.

RECURSO VOLUNTÁRIO
DOS FATOS
Que a recorrente tem por objeto social planejar, construir, operar, manter,
fiscalizar, explorar, direta e indiretamente os serviços públicos de
transportes metroviários e ferroviários de passageiros de competência ou
delegados ao Município de Salvador;
Que em decorrência do Mandado de Procedimento Fiscal de n.°
05.10.100.2010-00182, a recorrente fora fiscalizada com relação às
contribuições previdenciárias do período relativo às competências de
01/2007 à 13/2007;
Que foi surpreendida com a lavratura do presente auto de infração no qual
lhe fora imputada a falta de exibição de documento ou livro com as
contribuições previstas na Lei n° 8.212/91 ou apresentou documento ou
livro que não atenda às formalidades legais exigidas, que contenha
informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira;

DA INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO
Fl. 717
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.079 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731833/2010-76

Que o requerimento de ulterior juntada de documentos foi formulado no
âmbito da própria impugnação, quando a recorrente justificou a sua
dificuldade na localização dos documentos pela greve de seus funcionários
em época coincidente com o prazo para a impugnação;
Que força maior, justificou-se a apresentação da prova documental em
momento posterior ao da apresentação da impugnação;
Que devem ser apreciados os documentos juntados pela recorrente, em
momento posterior à apresentação da impugnação, em razão da aplicação
do princípio da verdade real/ material;

DAS VERBAS – ALIMENTAÇÃO (AL)
Que o acórdão recorrido decidiu pela manutenção da contribuição
previdenciária sobre as parcelas pagas à guisa de auxilio alimentação, sob
o argumento de que a recorrente não se encontrava inscrita no Programa de
Alimentação do Trabalhador- PAT;
Que tal argumento não é suficiente para enquadrar tais valores no conceito
de remuneração, para efeitos de incidência da contribuição previdenciária;
Que inclusive, que o STF, em uma decisão referente ao auxilio transporte
pago em pecúnia, também seguiu a mesma linha;
Que o STF entende que a falta de um requisito formal não "transforma" a
verba em remuneração, para efeitos de incidência da contribuição
previdenciária;
Que o pagamento de vale alimentação por meio de "ticket" não vira verba
salarial, caso o contribuinte não esteja incluído no PAT;
Que a maioria esmagadora dos pagamentos (relativos aos funcionários
incorporados da antiga CBTU) foram realizados por intermédio do
denominado "Ticket Refeição", gerenciados pela empresa terceirizada
NUTRICASH;
Que em relação ao pagamento do benefício em folha, por se tratar de
empresa pública vinculada ao Município de Salvador, estava cumprindo
procedimento específico, previsto no Decreto n° 14.404 de 30 de Julho de
2003, o qual, regulamentando o auxílio alimentação;
Que no tocante à diferença no modo de pagamento deste benefício, o
pagamento dos funcionários oriundos da CBTU sempre fora custeado por
verba do Convênio assinado entre a recorrente e aquela, enquanto o
pagamento aos funcionários novos admitidos era custeado com verba
municipal;
Fl. 718
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.079 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731833/2010-76

Que os funcionários oriundos da CBTU já tinham o direito ao benefício
agregado ao seu patrimônio, principalmente porque a recorrente se sub-
rogou em todos os direitos e deveres da antiga empresa, inclusive àqueles
referentes ao contrato com a NUTRICASH;
Que a recorrente não podia simplesmente rescindir o contrato com a
NUTRICASH, em prejuízo dos trabalhadores oriundos da CBTU; foi
assinado Acordo Coletivo de Trabalho, na qual a empresa garantiu a
manutenção dos benefícios anteriores agregados ao patrimônio daqueles
empregados;
Que, por mais que as formas de pagamento do benefício fossem distintas,
o benefício abrangia a totalidade dos empregados da recorrente;

DAS VERBAS – REMUNERAÇÃO DOS EMPREGADOS
Que a decisão objurgada é completamente nula neste ponto, tendo em vista
que não apreciou as razões defensivas da recorrente, sob o argumento, já
contestado acima, acerca da preclusão;
Que o pagamento do 13o salário do ano-calendário 2007 foi procedido em
janeiro de 2008;
Que a recorrente juntou a sua folha de pagamento onde estavam
discriminadas os valores referentes ao pagamento da média de horas extras
por funcionário;
Que a recorrente procedeu ao ajuste da diferença na folha de janeiro de
2008, de modo que os pagamentos devem ser apropriados para efeitos de
cálculo da suposta diferença de contribuição a recolher;
Que os valores referentes pagos na competência de 01/2008, que digam
respeito a competência de 13/2007, sejam efetivamente abatidos da
presente autuação;

DAS VERBAS – REMUNERAÇÃO DOS EMPREGADOS
Que a decisão recorrida entende que a apresentação da folha, de uma guia
e de escrituração contábil não é suficiente para comprovação;
Que existe a imputação de não pagamento e a recorrente indicou que o
pagamento foi realizado na competência posterior;
Que a prova apresentada não foi refutada! Se havia alguma dúvida, em
nome do princípio da verdade material, o julgador deveria ter solicitado
uma diligência para apurar a veracidade do argumento;
Fl. 719
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.079 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731833/2010-76

Que não houve a solicitação para complementação da prova, mas a simples
e direta recusa;
Que quando do julgamento da Impugnação, o acórdão menciona que a
prova não serve para o objetivo pretendido;

DO LEVANTAMENTO DI - DIÁRIAS
Que a autuação classificou os reembolsos realizados pela recorrente a dois
funcionários como "remuneração" e fez incidir a pesada contribuição
previdenciária sobre tais pagamentos;
Que o reembolso mencionado na autuação diz respeito a despesas
realizadas
pelos
mencionados
funcionários
com
duas
viagens
internacionais, em nome do interesse da empresa, para participação em
congresso especializado, em situação pontual;
Que foram apenas dois funcionários específicos, que, por se tratar de
evento internacional, foram enquadrados nesta incômoda situação;
Que nem todo o valor gasto a tal título diz respeito às diárias, mas sim aos
reembolsos, de forma que se torna inaplicável ao caso em tela o limite
previsto no art. 28, § 8° da Lei 8.212/1991;
Que a recorrente comprovou, com os documentos acostados na sua
Impugnação, que se trataram de reembolsos de despesas;
Que a contribuição previdenciária não pode incidir sobre aquilo que não é
remuneração;

DO LEVANTAMENTO PP – PREVIDÊNCIA - AFERIÇÃO
Que foi mantida a contribuição previdenciária supostamente incidente
sobre os valores pagos pela empresa ao plano de previdência privada dos
seus funcionários, sob a alegação de que houve ofensa ao art. 28, p da Lei
8.212/1991;
Que a recorrente foi obrigada a manter o referido plano de previdência dos
funcionários oriundos da CBTU, tendo em vista que se sub-rogou em
todos os direitos e deveres desta empresa, inclusive os deveres trabalhistas;
Que foi assinado um Acordo Coletivo de Trabalho, já acostado aos autos,
no qual se obrigava a manter os direitos dos trabalhadores da antiga
CBTU;
Fl. 720
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.079 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731833/2010-76

Que o plano já havia sido incorporado ao patrimônio dos funcionários da
antiga CBTU, de modo que poderia ser retirado, nos exatos moldes
prescritos no art. 468 da Consolidação das Leis do Trabalho;
Que a legislação previdenciária tratou do assunto no art. 28, p da Lei
8.212/1991, onde consta a exceção da cobrança no caso de plano de
previdência não disponível à totalidade dos empregados e dirigentes;
Que a recorrente não podia, por disposição expressa de Lei, cancelar o
plano de previdência privada dos funcionários oriundos da CBTU; por
outro lado, ela não podia estender o benefício para os demais funcionários
empresa, por falta de recursos, em observância à LRF, e pelo próprio plano
de previdência não mais admitir a adesão de novos funcionários;

DO LEVANTAMENTO OS – REEMBOLSO DE PLANO DE SAÚDE
Que apesar do acolhimento parcial pela DRJ/RPO, que a decisão merece
reparo;
Que caberia a fiscalização comprovar que que o benefício não era
estendido para todos;
Que se tratava de reembolso de despesa e não pagamento puro e simples;
Que não era possível comprovar que o benefício era estendido para todos,
uma vez que nem todos tiveram despesas reembolsáveis;
Que o Acordo Coletivo de Trabalho apresentado pela recorrente previa o
reembolso de despesas de saúde de todos os funcionários;
Que os pagamentos realizados, à guisa de reembolsos de plano de saúde,
não eram feitos automaticamente, mas mediante a solicitação do
funcionário interessado;

REMUNERAÇÃO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
Que a parte referente ao Conselho Fiscal e ao Conselho Administrativo diz
respeito aos cargos comissionados, cujos pagamentos, segundo a própria
legislação não devem integrar a base de contribuição;
Que os membros, de ambos os conselhos, são nomeados pelo próprio
Prefeito de Salvador, constituindo verdadeira função comissionada;

Fl. 721
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.079 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731833/2010-76

CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, requer seja reformado o acórdão guerreado, para que julgue
improcedente o auto de infração, para cancelar a exigência, por ser medida da mais lídima
justiça.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro, Relator.

ADMISSIBILIDADE
TEMPESTIVIDADE
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância por via postal, em
27/07/2014, conforme Aviso de Recebimento (fl. 752). Uma vez que o recurso foi protocolizado
em 25/08/2014 (fl. 756), é considerado tempestivo.

DA PRECLUSÃO
A defesa pleiteia em sede recursal a reforma da decisão de primeira instância que
teria denegado prosseguimento de documentos juntados a destempo ao processo.
Com efeito, embora a impugnação tenha sido apresentada em 24/12/2010, fl. 586,
na sequência foi oferecida documentação complementar sob justificativa de impedimento na
ocasião adequada, em função de movimento paredista suportado pela empresa. A entrega foi
registrada em 21/02/2011, fl. 705.
Em sentido oposto ao que descreve o recorrente, a DRJ/RPO assim se manifestou
logo na abertura do voto, fl. 738.

A impugnação é tempestiva e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, pelo
que dela se conhece, tendo sido também considerados os documentos complementares
protocolizados em 21/02/2011.

Pelo exposto e, notadamente, pela ausência de interesse da parte, não conheço os
fundamentos deste apartado.

Fl. 722
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.079 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731833/2010-76

DO PONTOS NÃO TRATADOS PELA DRJ
Em determinados momentos da defesa, o recorrente intenta caracterizar vício de
nulidade no julgamento da DRJ/RPO em decorrência do não exaurimento de todas as razões
veiculadas na impugnação.
Sobre a questão, é mister ressaltar que ao julgador não é imposto o dever de
examinar todos os documentos trazidos pela parte. Conforme entendimento exarado pelo STJ, é
necessário tratar as questões que possam infirmar as conclusões adotadas na decisão recorrida.

STJ – MANDADO DE SEGURANÇA no 21315.2014.02.57056-9 – EDMS
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgar apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

Com eco na interpretação acima reproduzida, o CARF tem aplicado o fundamento
em seus julgados conforme transcrição subsequente.

CSRF – Acordão 165.430/2008
Conforme cediço no Superior Tribunal de Justiça – STJ, a autoridade julgadora não fica
obrigada a se manifestar sobre todas as alegações do Recorrente, nem quanto a todos os
fundamentos indicados por ele, ou a responder, um a um, seus argumentos, quando já
encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão.

Depreende-se, pois, que o processo de tomada de decisão não se confunde com a
exigência de resposta individualizada a totalidade das razões formuladas pelas partes. Deve-se
reconhecer que a convicção do julgador pode tanto derivar de todo o conjunto probatório, como
de parte dele, sem que isto represente prejuízo para a defesa.
Ademais, na condição de destinatário das provas para formação de um juízo de
valor, a missão do julgador se adstringe à compreensão dos fatos para resolver uma contenda de
maneira fundamentada; o que não se confunde com a fundamentação pormenorizada, item a
item, dos argumentos postos.
Por todo o exposto, e notadamente pela ausência de prejuízo ao recorrente, não
assiste razão no presente tópico para fins de saneamento dos autos ou reparo decisório.

MATÉRIA CONHECIDA
ALIMENTAÇÃO - PARECER AGU
Com foco em toda a fundamentação carreada pelo recurso voluntário atinente à
incidência da CSP sobre o auxílio-alimentação; há que se centrar atenção no teor do Parecer no
00001/2022/CONSUNIAO/CGU/AGU, tramitado pelo processo no 00695.001437/2019-16 e
Fl. 723
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.079 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731833/2010-76

aprovado por Despacho do Presidente da República, o que lhe dota do efeito vinculativo de que
dispõe o art. 40, § 1o da Lei Complementar no 73/1993.

Art. 40. Os pareceres do Advogado-Geral da União são por este submetidos à aprovação
do Presidente da República.
§ 1o O parecer aprovado e publicado juntamente com o despacho presidencial vincula a
Administração Federal, cujos órgãos e entidades ficam obrigados a lhe dar fiel
cumprimento.

Voltado para o exame acerca da incidência da CSP sobre os valores recebidos
pelo empregado na forma de tíquetes ou congêneres, o supracitado parecer assim dispôs.

30. No exame da questão, antes da nova disciplina instituída pela Lei 13.467/2017,
estabeleceu-se a conclusão de que o auxílio-alimentação in natura não compõe o salário
de contribuição. Por sua vez, a jurisprudência posicionou-se no sentido de que a adesão
ao PAT não tem relevância para que não incida contribuição previdenciária sobre
auxílio-alimentação in natura. No que se refere ao auxílio-alimentação em espécie, por
sua vez, não houve dúvida fundada, tanto na Administração tributária como a na
jurisprudência, no sentido de que compõe o salário-de-contribuição, base de cálculo da
exação em apreço. Como se procurou demonstrar, a base normativa para tais conclusões
encontra-se no caput do art. 28 da Lei 8.212/1991, dispositivo que inovou acerca da
incidência de tais parcelas na composição da base de cálculo da contribuição
previdenciária. Sob essa perspectiva, é preciso estabelecer se o auxílio-alimentação
prestado em tíquete alimentação ou congênere tem ou não natureza salarial para os fins
específicos de composição da base de cálculo prevista no caput do artigo 28 da Lei
8.212/1991.
(...)
32. O conceito de pagamento "in natura", a nosso entender, guardar contraposição com
o pagamento em pecúnia. Os tickets alimentação e refeição encontram uma série de
restrições para seu uso e são utilizados para aquisição de gêneros alimentícios ou
refeições preparadas em estabelecimentos comerciais. Não nos parece devam ser
equiparados a recebimento em pecúnia, uma vez que não podem ser sacados ou
convertidos em moeda corrente, mas tão somente utilizados para aquisição de bens
específicos que poderiam, a rigor, serem entregues pelo próprio empregador.
(...)
34. De todo modo, parece-me que a conclusão mais pertinente é a de que o auxílio em
tíquete ou congênere não compõe a base de cálculo da contribuição previdenciária em
virtude do exame e do alcance do próprio caput do art. 28 da Lei no 8.212/1991, em
razão de sua própria natureza. O §2o do art. 457 da CLT, nesse pormenor (auxílio-
alimentação que compõe a base de cálculo), explicitou algo que já está encartado no
dispositivo que instituiu a base de cálculo da contribuição previdenciária, também não
inovando no ordenamento. Portanto, o auxílio-alimentação na forma de tíquetes ou
congênere, mesmo antes do advento do §2o do art. 457, já não integrava a base de
cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do caput do art. 28 da Lei
8.212/1991.

CONCLUSÃO
40. Ante o exposto, concluiu-se que o auxílio-alimentação na forma de tíquetes ou
congêneres, mesmo antes do advento do §2o do art. 457 da CLT, já não integrava a base
de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do caput do art. 28 da Lei
8.212/1991.

Diante de tal entendimento, voltemos à análise.
Fl. 724
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-010.079 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731833/2010-76

O recorrente contesta as CSP incidentes sobre as verbas de alimentação levantadas
pela autoridade fiscal que assim descreveu em relatório, fl. 150.

5.7 De acordo com a legislação previdenciária para que a alimentação fornecida pela
empresa a seus empregados não integre o salário-de-contribuição, ela deve ser fornecida
de acordo com o Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT, um programa
instituído por lei, destinado a melhorar o estado nutricional do trabalhador visando, antes
de tudo, a promover a saúde e prevenir doenças profissionais, decorrentes de uma
alimentação deficiente, sendo uma conquista social importante para todos os
trabalhadores.
(...)
5.7.2 Portanto, este levantamento foi apurado em virtude da empresa não ter apresentado
comprovante de adesão e recadastramento – igual ou anterior ao exercício 2007, no
Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, como também, verificado em pesquisa
junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, nada foi encontrado anterior ou igual ao
período fiscalizado. Ainda, a empresa apresentou duas opções para este benefício,
conforme o grupo: Oferecimento de Alimentação através de Vales Refeição para o
pessoal do grupo “Calçada” e pagamento em pecúnia – ou seja, através da Folha de
Pagamento para o pessoal “Metrô”, e neste caso, independente de inscrição no PAT,
integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias e sociais. Portanto as bases
consideradas foram os valores constantes na conta 31101013 – Alimentação – decorrente
de lançamentos de vale refeição – Nutricash, abatidos os valores descontados dos
empregados em Folha de Pagamento, para o primeiro grupo,’’ e na conta 32101007 –
Auxílio Alimentação, pagos em folha de pagamento, para o segundo grupo, totalizados
nas planilhas abaixo. Para cálculo da rubrica segurado foi solicitado da empresa Planilha
por Segurados que foi apresentada conforme Recibo de Validação e Autenticação de
Arquivos Digitais: código 6de28cf0-bb5089f6-cccfb0cc-fe7b8e50, entretanto, quando
comparada aos valores contabilizados apresentaram diferenças significativas, razão da
opção da alíquota mínima de 8% para calculo de segurados.

Como visto, o Parecer no 00001/2022/CONSUNIAO/CGU/AGU abarca a situação
relativa ao auxílio-alimentação proporcionado ao grupo “Calçada”, oriundo da CBTU e que foi
contemplado pela entrega de vales refeição Nutricash.
Esclarece a defesa que o grupo “Calçada” derivou da CBTU em uma estruturação
relacionada à operação do metrô de Salvador/BA. Assim, coube à CTS gerir os direitos e
obrigações derivados dos compromissos até então assumidos pela CBTU.
Quanto aos contratados diretamente pela CTS, o grupo “Metrô” recebia o auxílio
alimentação em pecúnia, mediante na folha de pagamentos. Para compreender os efeitos
decorrentes desta modalidade de benefício, é válido recorrer a disciplina contida no art. 22, I e §
2o c/c 28, § 9o, “c” ambos da Lei no 8.212/1991.

Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que
lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos
decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do
contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
(...)
§ 2o Não integram a remuneração as parcelas de que trata o § 9o do art. 28.
Fl. 725
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-010.079 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731833/2010-76

(...)
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no
6.321, de 14 de abril de 1976;

Está explícito no ordenamento que a base de cálculo previdenciária somente não
se sensibilizaria na hipótese de parcela in natura; o que não incluí os pagamentos efetivados em
espécie. Ou seja, o auxílio alimentação operacionalizado em folha deve ser computado para fins
de determinação da CSP, independentemente da inscrição no PAT.
Diante do exposto, deve-se reconhece a inaplicabilidade da cobrança atinente ao
grupo “Calçada”, por força do Parecer no 00001/2022/CONSUNIAO/CGU/AGU; ao passo que
parcela da CSP correspondente ao auxílio alimentação proporcionado ao grupo “Metrô” fica
mantida.

REMUNERAÇÃO DOS EMPREGADOS
No que tange à remuneração dos empregados, dois pontos se apresentam: i) .a
diferença entre GFIP e folha de pagamentos consistente na remuneração de 13o salário do
exercício 2007, devido aos empregados do grupo “Calçada”; e ii) as remunerações variáveis,
horas extras e adicionais, cujas médias não foram incluídas nas competências 12/2007 e 13/2007
para fins de determinação do 13o salário. Abaixo a descrição feita no relatório fiscal, fl. 146.

Levantamento FP – Diferenças entre GFIP e Folha de Pagamento.
5.1 Trata-se de diferenças, não identificadas pelo contribuinte entre Remunerações
constantes nas Folhas de Pagamento – Resumo por Elemento Despesa apresentado pela
empresa e não constantes nas Guias de Recolhimento de FGTS e Informações a
Previdência Social – GFIP, vide Anexo I. Incluímos neste levantamento remuneração de
13 Salário, apuradas durante o exercício 2007, uma vez que, a empresa não incluiu em
folha específica, a remuneração referente ao Décimo Terceiro Salário dos empregados do
grupo Calçada.

Levantamento DT – DÉCIMO TERCEIRO – Média de Hora Extra/ Adicional –
AFERIDA.
5.2 Este levantamento foi elaborado com base nas remunerações variáveis, Horas Extras e
Adicionais, constantes do Resumo por Elemento Despesas, Folha de Pessoal
CTS/Calçada, no período janeiro a dezembro, em face da não inclusão nas competências
13/2007 e 12/2007, da média destas rubricas para 13 Salário, vide Anexos I B e VI deste
relatório. A empresa não incluiu em GFIP na competência 13, assim como, não elaborou
folha de pagamento de 13° Salário para os empregados do Grupo “Calçada”, uma das
razões dos Autos de Infração CFL 68 e 30.
5.2.1 Com base nos arts. 28 e 30 I “b” da Lei 8.212/91, abaixo citado, entendemos que
estes valores são devidos na competência 13/2007 e deveriam ser incluídos em GFIP
desta competência, mesmo que não tenham sido pagos ou creditados, uma vez que os
valores destas rubricas eram conhecidos e devidos de janeiro a novembro. Para dezembro,
nos casos de remunerações variáveis seriam incluídos em GFIP desta competência:

Fl. 726
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-010.079 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731833/2010-76

A partir desta descrição, a defesa sustenta que os pagamentos relativos às
divergências já teriam sido realizados e, para tanto, apresenta uma GPS recolhida em 01/2008 no
valor de R$ 194.054,65, fl. 714. Acompanha-a um outro documento denominado Prévia da Folha
(janeiro/2008), fl. 710.
Conquanto tivesse a posse e o conhecimento do indigitado comprovante a todo o
tempo, uma vez que produzido em 2008; este somente teria sido apresentado nos autos em
02/2011, cerca de 02 meses após a expiração do prazo de impugnação.
Ou seja, desde a deflagração da ação fiscal em 03/2010, fl. 105, transcorreram
todas as oportunidades de intervenção no feito, incluídas intimações e o prazo legal do
contencioso, em que a recorrente permaneceu in albis. Todavia, mesmo que relevada a omissão,
a GPS apresentada não é capaz de comprovar a base de cálculo que a suportou, e tampouco a
consideração das rubricas contestadas. Segue trecho do voto da DRJ/RPO, fl. 739.

Independentemente das alegações do sujeito passivo no tocante ao 13.o salário, que será
objeto de tópico específico, constata-se, através dos demonstrativos de fls. 146/152 que as
diferenças de remunerações apuradas no levantamento “FP – Diferenças Entre GFIP e
Folha de Pagamento” têm outros componentes além do 13.o salário, conforme pode ser
verificado no Quadro 3 (fls. 146), cujo título é “Conciliação Folha e GFIP (Exceto 13
Salário/Diárias e Benefícios)”, que aponta, para as competências de 02/2007 a 12/2007,
valores constantes em folha de pagamento e não declarados em GFIP, sendo que os
valores relativos ao 13.o salário estão destacados no Quadro 4, na mesma página.
Embora a interessada tenha alegado que demonstraria haver efetuado todos os
recolhimentos devidos, nos documentos trazidos posteriormente aos autos (fls. 647/650)
constam somente parte da folha de pagamento e a GPS para 01/2008, que não
contemplam as diferenças apuradas para todo o período do débito.
(...)
Como se vê, os textos legais estabelecem que na impugnação devem ser apresentadas
todas as provas, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual, salvo no
caso de ficar demonstrada uma das hipóteses ali descritas como exceção, o que não restou
comprovado nos autos.
No tocante à afirmação que o suposto descumprimento de obrigações acessórias não faz
gerar o tributo, temos a esclarecer que as contribuições previdenciárias apuradas no
levantamento “FP”, tratado neste tópico, dizem respeito a valores constantes em folhas de
pagamento e não declarados em GFIP e o fato do descumprimento dessa obrigação
acessória não fez gerar o tributo, mas ocasionou a lavratura, na mesma ação fiscal, do
AIOA - CFL 68 - Debcad no 37.280.194-3.

Pelo exposto, mesmo o comprovante autuado em 02/2011 não foi capaz de
comprovar a satisfação da obrigação exigida, pelo que não merece acolhida o argumento posto.

DIÁRIAS
A recorrente atribui os gastos glosados pela autoridade fiscal, a título de diárias,
ao deslocamento internacional de dois funcionários para participação em um seminário dedicado
aos assuntos técnicos de seu interesse. Neste tocante, alega terem sido procedidos reembolsos ao
invés do pagamento de diárias.
Sobre este ponto, cabe recorrer ao relato que acompanhou o AI, fl. 148.
Fl. 727
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-010.079 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731833/2010-76

5.4 – Remunerações constantes na contabilidade e consideradas como incidência
previdenciária, em face das diárias nestas competências, para os empregados abaixo
discriminados, ultrapassarem o limite de 50%, conforme define o Art. 28 § 8° da Lei
8.212/91:

Na ocasião dos fatos, a norma vigente do art. 28 § 8° da Lei 8.212/1991
estabelecia que as diárias que excedessem a 50% da remuneração serviriam, na íntegra, para
composição da base de cálculo das CSP.

Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 8o Integram o salário-de-contribuição pelo seu valor total: (Redação dada pela Lei no
9.528, de 10.12.97) (Vide Lei no 13.189, de 2015) Vigência
a) o total das diárias pagas, quando excedente a cinqüenta por cento da remuneração
mensal; (Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97)

A situação somente foi atenuada com a sobreposição da Lei no 13.347/2017, que
deu nova disciplina à matéria e revogou o supra § 8o. O ordenamento passou, então, a prever que
em qualquer circunstâncias as diárias pagas seriam excluídas do cômputo previdenciário.

Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
h) as diárias para viagens; (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017)

Todavia, com a força do art. 105 do CTN, o novo teor não retroagiu e os fatos
apurados pela fiscalização permaneceram sujeitos a limitação ditada pelo hoje revogado art. 28 §
8° da Lei 8.212/1991.
No que toca a tentativa do recorrente de desconstituição das diárias, no sentido de
estabelecer a natureza de reembolsos; faltam aos autos elementos comprobatórios para tanto. O
que de fato revelam os elementos do processo é o deslocamento internacional de dois
funcionários, custeado por valores acima da limite legal na oportunidade vigente.
Em tempo, registre-se o conteúdo produzido pela DRJ/RPO, fl. 742.

Nos abstemos de comentar as alegações trazidas neste tópico, uma vez que, no presente
AIOP não há lançamento de contribuições previdenciárias relativas a diárias.

Portanto, ainda que a decisão de piso tenha se manifestado pela inexistência de
materialidade relativa às diárias, a recorrente devolveu o tema para julgamento por meio do
recurso voluntário. Dado o exposto, não assiste razão à defesa.

Fl. 728
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-010.079 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731833/2010-76

PREVIDÊNCIA - AFERIÇÃO
Em relação ao plano de previdência complementar, a recorrente consigna que foi
necessário satisfazer os direitos e obrigações prévios a incorporação da CBTU em Salvador
segundo cláusula firmada no ACT.
Segundo a defesa, ao tempo em que não poderia frustrar a previdência herdada da
CBTU, não havia espaço jurídico para a expansão do benefício aos contratados da CTS. Nesta
esteira, por se tratar de questões alheias a própria governança, seria aplicável a exceção contida
no art. 28 § 9°, “p” da Lei 8.212/1991.
Segue descrição do relatório fiscal, fl. 152.

5.8 No exercício de 2005 a Companhia de Transportes de Salvador – CTS, incorporou
parte da empresa Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU, nesta ocasião esta
empresa beneficiava seus empregados com Plano de Previdência – REFER. Em
28.05.2008, a CTS, publica o Regulamento do Plano de Contribuição Variável - REFER,
aprovado pela Portaria SPC no 2267. Entendemos, portanto que a empresa patrocinou este
benefício somente aos empregados oriundos da CBTU, no período de 2007, conforme
pode ser verificada nas rubricas constantes das folhas de pagamento do grupo “Calçada”.
Como também, só consta dedução da parte de empregados nas folhas de pagamento deste
grupo. Portanto, não atendendo a Lei no. 8.212, de 24/07/1991:

Para elucidação do tema, transcrevo o dispositivo da Lei no 8.112/1991 suscitado
no recurso voluntário.

Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
p) o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a programa
de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que disponível à totalidade de
seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9o e 468 da CLT;

No lapso de interesse, a recorrente não logrou manter a disponibilidade do
programa de previdência complementar para a totalidade do quadro funcional. Entretanto,
independentemente dos motivos, tal fato não pode ser oposto à Fazenda Nacional para fins de
produção dos efeitos emanados do art. 28 § 9°, “p” da Lei 8.212/1991.
Ocorre que os requisitos legais são cogentes e a atuação da autoridade fiscal é
vinculada, por força do art. 142, parágrafo único do CTN.
A incorporação operacional teria imposto óbices operacionais à contemplação de
todo o quadro funcional da CTS, incluídos seus próprios funcionários; o que veio a ser suprido a
partir de 05/2008 com a autorização da Secretaria de Previdência Complementar. Vide trecho
produzido pelo voto da DRJ/RPO, fl. 745

Somente a partir de maio de 2008, com a autorização da então Secretaria de Previdência
Complementar, os funcionários não originários da CBTU puderam aderir ao plano de
previdência.
(...)
Fl. 729
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-010.079 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731833/2010-76

No presente caso, a invocação do art. 468 da CLT é justificável no sentido da
impossibilidade da exclusão do plano de previdência aos funcionários oriundos da CBTU
quando da cisão, mas não pode servir de justificativa para a não extensão do benefício aos
demais contratados.
Independentemente dos motivos que levaram a autuada a não estender o plano de
previdência a todos os funcionários, o fato incontestável é que, até maio de 2008, não foi
cumprida a condição para a não incidência de contribuições sociais sobre os valores desse
benefício, determinada pelo art. 28, § 9.o, “p” da Lei n.o 8.212/91, bem como pelo art.
214, § 9.o, XV do RPS.

Pelo não preenchimento dos requisitos legais, não acolho a tese presente neste
tópico.

REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE
De todo o período analisado, a DRJ/RPO deu razão à recorrente no que toca às
competências a partir de 05/2007 em sede impugnatória. Desta maneira, resta avaliar a situação
do período que compreendido entre 01/2007 e 04/2007. Para melhor entendimento, reproduzo
texto da autoridade fiscal, fl. 153.

5.8.3 Conforme disposto na Cláusula 24 dos Acordos Trabalhistas apresentados pela
empresa, este benefício destina-se a todos os empregados, entretanto, somente para o
grupo oriundo da CBTU, foi encontrado na folha de pagamento rubricas relativa a este
benefício, vide Anexo I B, assim como em Planilha apresentada a esta Fiscalização.
Portanto, encontramos uma situação que fere o disposto na lei previdenciária, apenas os
empregados do grupo da unidade “calçada” foram beneficiados. Ademais, mesmo que por
força de contrato da cisão/ incorporação CTS/CBTU estes empregados tenham direitos
trabalhistas garantindo a estes benefícios, a não incidência de contribuição sobre estes
valores só é permitida quando abrangem a totalidade dos empregados e dirigente da
empresa conforme legislação transcrita abaixo:

Mais uma vez, a celeuma gira em torno da atenção aos requisitos legais, para cujo
deslinde reproduzo o texto do art. 28,. § 9°, “q” da Lei 8.212/1991 na época vigente.

Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da
empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos,
óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares, desde
que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa;
Depreende-se, portanto, que a exigência de envolvimento total dos empregados
sustentou as conclusões da autoridade fiscal relativa ao lançamento promovido. Na sequência,
excerto do voto de primeira instância, fl. 746.

Analisando os acordos coletivos apresentados, temos que aquele vigente a partir de
01/05/2006 (fls. 181/194) previa, em sua cláusula 23, que a empresa manteria o Programa
de Assistência Médica e Odontológica – AMO, estabelecendo critérios para o reembolso
Fl. 730
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-010.079 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731833/2010-76

do plano de saúde, que poderia ser integral até determinado valor e proporcional a partir
desse valor.
(...)
O mesmo não se pode dizer com relação ao período anterior, uma vez que o acordo
coletivo atinente não era claro sobre a abrangência do benefício.

Com adstrição ao ACT que regulou o Programa de Assistência Médica e
Odontológica vigente até 04/2007, objeto de interesse nesta sede recursal, vale transcrever a
respectiva cláusula 23, fl. 220.

CLÁUSULA 23— PLANO DE SAUDE
A CTS manterá o Programa de Assistência Médica e Odontológica — AMO,
estabelecendo os seguintes critérios para reembolso do plano de saúde:
I - Reembolso integral para o plano de saúde com valor total até R$ 94,50 (noventa e
quatro reais e cinquenta centavos);
II - Reembolso proporcional para o plano de saúde com valor total superior a 94,50
(noventa e quatro reais .e cinquenta centavos), conforme o nível de enquadramento no
Plano de Cargos e Salários de origem, a seguir estipulado, respeitado o mínimo de 94750
(noventa e quatro reais e cinquenta centavos) e o máximo de R$ 236725 (duzentos e trinta
e seis reais e vinte e cinco centavos) para reembolso.
(...)
Parágrafo único. O benefício regulamentado pela Norma de Reembolso do Programa de
Assistência Médica e Odontológica — AMO — NA/0001-99/DEGES fica alterado, no
que couber.

Registre-se que não há qualquer menção acerca da abrangência do programa, tal
como asseverou a DRJ/RPO; o que de fato impossibilita a determinação do cumprimento dos
requisitos legais. Em tempo, também não é abordada a situação dos funcionários contratados
pela CTS.
Portanto, indefinida a plena aderência às exigências legais, não é admitida a
aplicação do art. 28, § 9°, “q” da Lei 8.212/1991.

REMUNERAÇÃO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
A recorrente tenta atribuir natureza jurídica de cargo comissionado aos cargos
designados pela Prefeitura de Salvador para os Conselhos Fiscal e de Administração da CTS.
Vide relato da autoridade fiscal, fl. 154.

5.10 Valores decorrentes de pagamento a Autônomos, ao Conselho Fiscal e ao Conselho
de Administração, apurados com base nos registros efetuados na contabilidade e
documentos de caixa apresentados. A empresa não efetuou descontos relativo a parte de
Segurados e para estas contribuições foi aplicada alíquota de 11%, e considerados as
deduções para os contribuintes que apresentaram comprovantes de múltiplos vínculos,
dentro das exigências legais, conforme Anexos III A e B.

Compulsados os autos, percebe-se que a alusão feita pela defesa à Lei no
10.887/2004 é indevida, por duas razões: i) o diploma disciplina a situação atinente aos regimes
próprios de aposentadoria; e ii) a vigência 4o, §1o, VIII da Lei no 10.887/2004 remete a Lei no
Fl. 731
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-010.079 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731833/2010-76

12.688/2012, que deu no redação ao dispositivo quase cinco anos após os fatos geradores. Segue
texto original.

LEI No 10.887/2004
Art. 4o A contribuição social do servidor público ativo de qualquer dos Poderes da
União, incluídas suas autarquias e fundações, para a manutenção do respectivo regime
próprio de previdência social, será de 11% (onze por cento), incidente sobre a totalidade
da base de contribuição.

Acrescente-se que nem mesmo consta dos autos comprovação de que os
conselheiros nomeados advenham dos quadros do serviço público; de forma que não há
correlação com o alcance da Lei no 10.887/2004. Isto significa que se os escolhidos da Prefeitura
não mantenham vinculo estatutário, é atraída a norma do art. 12, I , “g” da Lei no 8.212/1991.

Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
I - como empregado:
(...)
g) o servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a União,
Autarquias, inclusive em regime especial, e Fundações Públicas Federais;

Como dito, pela ausência de identificação, não existe registro nem de vínculo com
a União, nem com outros entes federados que mantenha regimes previdenciários próprios. Vide
análise da DRJ/RPO, fl. 747.

Ocorre que, no presente caso, o lançamento refere-se à contribuição social devida ao
Regime Geral de Previdência Social, tendo sido considerados como pro labore os valores
pagos aos conselheiros da autuada, que não comprovou nos autos que tais remunerações
estão vinculadas a atividades concernentes a cargos ou funções exercidos no regime
próprio.
Também, com relação aos autônomos, o sujeito passivo, ao contrário do que afirma, não
apresentou comprovação de ter efetuado os respectivos recolhimentos.

Da mesma maneira, carece de provas a situação relativa ao recolhimento atinente
aos autônomos.
Sendo assim, não merece acolhida o argumento em tela.

 Conclusão
Baseado no exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto no que se
refere às alegações de não conhecimento pela DRJ/RPO de documentos apresentados a
destempo; e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para afastar a as contribuições
previdenciárias incidentes sobre o auxílio alimentação pago por meio de vale refeição.
(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro
Fl. 732
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-010.079 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731833/2010-76

Fl. 733
DF CARF MF
Original